Tribunal: TJDFT
Processo: 0745052-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745052-06.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: LEVER TECH - TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL LTDA. - EPP, HELDER DE FIGUEIREDO GAUDÊNCIO, ADRIANA MEIRELLES DA MOTTA DE FIGUEIREDO GAUDÊNCIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. REGISTRO. INCUMBÊNCIA DAS PARTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. MEDIDA DESNECESSÁRIA. 1. O juiz deve zelar pela efetividade do processo indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. É incumbência dos interessados promover os necessários registros e averbações referente aos imóveis dados em garantia em acordo extrajudicial, sem a necessidade de intervenção judicial, especialmente porque o registro pretendido não é decorrente de ordem judicial. 3. Agravo conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 6o do CPC, sustentando que não houve observância aos princípios da cooperação, da primazia da resolução do mérito do processo, da razoabilidade e da proporcionalidade. Com base nos citados princípios, pugna pelo regular prosseguimento do feito, possibilitando a resolução efetiva da demanda, no sentido de ser expedido ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente para inclusão dos gravames referente aos imóveis dados em garantia no acordo extrajudicial entabulado entre as partes. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 6o do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) não houve determinação de penhora dos referidos imóveis nos autos. A penhora caracteriza-se como constrição forçada do patrimônio do devedor. Trata-se de ato jurisdicional que não pode decorrer de acordo de vontades. O que se pretende pelo acordo é, em verdade, a garantia imobiliária, instituto que não se confunde com a penhora. Portanto, cabe ao credor promover o registro da garantia imobiliária junto ao cartório de imóveis, nos termos do art. 167, inciso I, da Lei de Registro Públicos” (ID 54482762). (g.n.). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030